Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-44.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005492-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[WANIA TEREZINHA GAYVA - CPF: 229.408.631-72 (APELANTE), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), THAYANA CRISTINA GAYVA MORAES - CPF: 038.489.831-92 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005492-44.2023.8.11.0041

APELANTES:

WANIA TEREZINHA GAYVA E THAYANA CRISTINA GAYVA MORAES

APELADO:

BANCO

BRADESCO

S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANIA TEREZINHA GAYVA E THAYANA CRISTINA GAYVA MORAES
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de responsabilização extrapatrimonial c/c indenização por dano moral ajuizada em face ao banco
BRADESCO S/A.
, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485-I do CPC, em razão do descumprimento de determinação judicial consistente em e
fetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. S
em custas e sem condenação em honorários (Id 180338658).

Irresignadas, as apelantes sustentam que
“
juntou as documentações que possui em mãos, devido ao pouco prazo que o magistrado deu para cumprimento, e assim, informou que a Autora não possuía outros meios de comprovação de renda, sendo prova de sua condição econômica é a Declaração de Pobreza, gastos com medicamentos de alto custo (tarja preta), documentos estes devidamente juntados
”
(sic).

Assevera que
“
não tem condições de arcar com às custas do processo, nem deste Recurso sem o prejuízo de seu próprio sustento
”
(sic).

Defende que “
merece reforma a sentença do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade dos Recorrentes, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50
”
(sic).

Diz que o juízo de piso recusou a declaração de pobreza juntada aos autos, bem como os demais documentos anexados, sob os argumentos de que o ora recorrente possui renda suficiente para arcar com as custas, vez que o valor da causa não é tão grande

Assevera que
, “
o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, sendo barreiras que dificultam claramente o acesso à justiça, sendo assim violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
” (sic).

Frisa que “
fora concedida a Gratuidade da Justiça à uma Juíza aposentada que recebe uma aposentadoria de R$ 34,4 mil, em valores brutos, e R$ 21,4 mil líquido por mês, em razão da mesma ter apresentado declaração de hipossuficiência econômica” (sic), ademais, informa que “A MESMA NÃO FORA REVOGADA ATÉ O MOMENTO, no entanto, uma simples Aposentada por doença Grave e uma Trabalhadora, RESIDENTE EM BAIRRO HUMILDE, POSSUINDO GASTOS ELEVADOS COM MEDICAMENTOS, não fora concedida, vez que, o mesmo supostamente não tenha comprovado a sua situação de hipossuficiência econômica. PORQUE A MAGISTRADA ENTENDE SER RENDA SUFICIENTE E VALOR DA CAUSA BAIXO
” (sic).

A par desses argumentos, requer
seja o presente recurso recebido e distribuído, sendo concedida a medida liminar com efeito suspensivo da decisão objurgada, a fim de conceder a justiça gratuita ao mesmo e determinar o prosseguimento do feito e, no mérito, seja a sentença
a quo
reformada, deferindo-se o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, uma vez que a parte definitivamente não tem condições de pagar custas processuais, sem prejuízo próprio e de sustento, em conformidade com as declaração e comprovações anexas.

O apelado ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.18033671)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Infere-se que presente
recurso

discute acerca da negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo autor/apelante, bem como o indeferimento da inicial, ante o não cumprimento do recolhimento das custas conforme determinado pelo juízo.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Feito este registro, cinge-se dos autos que
WANIA TEREZINHA GAYVA E THAYANA CRISTINA GAYVA MORAES
ajuizaram a presente
ação
de responsabilização extrapatrimonial c/c indenização por dano moral
com pedido liminar
, alegando falha na segurança do banco requerido, diante da ocorrência de transações bancárias efetivadas por terceiros fraudadores em conta bancária, visando bloqueio de empréstimo pessoal indevido em sua conta corrente, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao analisar a inicial, a d. magistrada intimou a parte autora para fins de apresentar o comprovante de endereço atualizado,
em seu nome
(art. 319, II do CPC); bem como documentação a comprovar a ausência de condições financeiras noticiada na espécie como: cópia da declaração de imposto de renda, três últimos holerites, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

As autoras se manifestaram no Id. 180334619, anexando documentos, pugnando pelo prosseguimento do feito a fim de que
seja analisado o pedido de liminar, vez que o Banco requerido vem efetuando os descontos na conta bancária da Sra. Wania comprometendo a sua renda, mesmo após informar se tratar de golpe.

Após, o juízo indeferiu o pedido das autoras de assistência judiciaria gratuita e as
intimou

para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), conforme Id. 180334629.

Pois bem. Em que pese as alegações das apelantes, razão não lhes assiste.

Isso porque, ante o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça na origem e a determinação para o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, cabia às autoras a interposição de recurso adequado ou o recolhimento no prazo fixado, ao deixar de proceder neste sentido, inevitavelmente operou-se o fenômeno da
preclusão
e, portanto, inviabilizada a reabertura da discussão sobre o tema neste momento processual.

Logo, diante da inércia das autoras que, apesar de devidamente intimadas, não adotaram as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada pelo juízo, acertada a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA AFETA AO DIREITO À GRATUIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto. 2. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão
”. (TJ-MT - AC: 10027232220198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – e o DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”
(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023